Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703436-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: RAYANA DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Votorantim S.A contra a decisão do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas – DF, prolatada nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Rayana de Souza (“Autora”) em desfavor de Banco Votorantim S.A. (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) em 07.04.2022, realizou uma renegociação com o réu, comprometendo-se a pagar o valor de R$ 29.268,02 em quarenta e seis parcelas de R$ 971,41; (ii) ficou inadimplente, retomou as tratativas para pagar a conta e recebeu duas propostas por meio do WhatsApp; (iii) concordou em pagar o saldo devedor em trinta parcelas de R$ 841,28, além de uma entrada de R$ 971,41.3. Assevera que: (i) fez o pagamento da entrada no dia 01.08.2023, mas o réu lhe encaminhou, para assinatura, os termos de outra proposta que lhe fora enviada; (iii) entrou em contato com o réu, o qual lhe informou que a proposta aceita havia sido cancelada devido ao atraso no pagamento da entrada; (iii) a entrada, contudo, foi paga no dia 01.08.2023, não tendo havido o mencionado atraso.4.Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b) o deferimento do pedido de tutela antecipada, para determinar que a Ré: b.1) adeque os valores das parcelas vincendas do contrato no 12304000000097 (doc. 08) para o valor da proposta apresentada (doc. 06), isto é, entrada de R$ 941,71 (já paga) e 30 parcelas de R$ 841,65 (oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), expedindo o respectivo boleto para pagamento das 30 parcelas, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia; b.2) se abstenha de adotar qualquer medida para busca e apreensão do veículo financiado, bem como para cobrança da dívida originariamente pactuada no contrato no 12304000000097, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada dia em que permanecer indevidamente na posse do veículo apreendido ou de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada dia em o nome da parte autora permanecer indevidamente negativado; (id. 171386736). 5. Deu-se à causa o valor de R$ 33.539,44. 6. Foram juntados documentos com a petição inicial. 7 A autora é representada pela Defensoria Pública. Gratuidade da Justiça 8. A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. 9. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 10 De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1].11. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 12. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 13. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 14. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade, em parte, do direito invocado. 15. Com efeito, nota-se que a autora subscreveu aditivo a cédula de crédito bancário em 07.04.2022, por meio do qual se comprometeu a pagar o valor total de R$ 44.684,86, parcelado em quarenta e seis vezes (id. 171389197). 16. Os prints juntados com a inicial demonstram que, em 01.08.2023, a autora aceitou uma proposta de renegociação, consistente no pagamento de uma entrada de R$ 971,41 mais trinta prestações de R$ 841,65 (id. 171389199). 17. No entanto, apesar de ter feito o pagamento da entrada no próprio dia 01.08.2023 (id. 171389203), o réu alegou que a quitação do boleto havia sido realizada com atraso (id. 171389199), o que motivou o envio de proposta não aceita pela autora (id. 171389204).18. Desse modo, considerando o pagamento tempestivo da entrada, bem como a vinculação do fornecedor à oferta, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, não pode a autora ser compelida a cumprir obrigação diversa da assumida. 19. Sem embargo, não se pode impedir, a priori, o réu de cobrar a dívida em exame, judicial ou extrajudicialmente, visto que o ajuizamento de ação e a cobrança do débito consubstanciam exercício regular de direito, sem prejuízo de futuro escrutínio judicial da conduta do credor.20. Portanto, verifica-se, ao menos em parte e em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 21. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que o inadimplemento das parcelas da dívida, indevidamente majoradas pelo réu, pode ensejar a resolução do negócio e a negativação do nome da autora. 22. Logo, imperioso o deferimento parcial da tutela provisória. Dispositivo 23. Ante o exposto, concedo em parte a tutela provisória para determinar ao réu que adeque o valor das parcelas vincendas do contrato no. 12304000000097 à oferta apresentada e aceita pela autora, qual seja: entrada de R$ 941,71, já paga, mais trinta parcelas de R$ 841,65. 24. O boleto da primeira parcela deve ser encaminhado à autora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação do réu, e deve ter um prazo mínimo de 10 (dez) dias para a quitação, a partir do seu recebimento pela autora. 25. Não sendo encaminhado o boleto no prazo acima, arcará o réu com multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 26. Dou à presente decisão força de mandado. 27. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça à autora. Disposições Finais 28. Designe-se audiência de conciliação, a ser realizada pelo Nuvimec, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil, na modalidade virtual ou presencial, conforme as orientações da referida unidade. 29. Cite-se e intime-se a parte ré da audiência. 30. O prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. 31. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 32. Intime-se a parte autora para comparecimento à audiência.33. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. 34. Intimem-se. A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos efeitos da decisão de aplicação das “astreintes”. A parte agravante sustenta, em síntese, o não cabimento de multa diária e o excessivo valor fixado a esse título. Requer “seja atribuído efeito suspensivo ativo à decisão que se ataca com o presente agravo com o fito sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar a multa ora atacada”. No mérito, pede a reforma da decisão, para “a exclusão da multa, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação”. Preparo recursal recolhido. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático e probatório, tenho a concepção jurídica que não estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida liminar a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 706, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcialmente a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 3. Consoante entendimento desta Corte, é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 3.1. In casu, trata-se de multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial de se abster de inscrever o nome do autor nas listas restritivas de crédito. Diante do reiterado descumprimento da ordem, a penalidade alcançou a quantia de R$ 462.462,00, valor que foge da razoabilidade, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário parcial de um automóvel Vectra GLS 1997, no valor de R$ 19.691,00), comportando sua redução. 3.2. Considerando a obrigação imposta à financeira (retirar o nome do autor das listas restritivas de crédito), o prazo de descumprimento, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, reduz-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor total da multa. 4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, foi deferida em parte a tutela antecipada tão somente para a emissão de boletos para pagamento do contrato nos moldes aparentemente avençados. Em caso de descumprimento da específica obrigação (encaminhamento do boleto no prazo de cinco dias), foi fixada a multa cominatória de R$ 100,00 (cem reais) por dia. Limitada a R$ 10.000,00, a qual se revela proporcional à própria obrigação de fazer, ou seja, não se constataria o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, mesmo porque, aparentemente, não se trataria de obrigação impossível (ou de difícil cumprimento). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator